Tribunal: TCU
Processo: 043.568/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 401/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.568/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Ambrosio de Almeida (XXX.999.958-XX); Adriana Regina Silva de Paula (XXX.498.938-XX); Adriano Derito Valencia (XXX.317.818-XX); Alex Hortencio Teixeira (XXX.370.778-XX); Fernando Jose Biral (XXX.339.238-XX); Thiago Cardoso Varlese (XXX.884.078-XX); Valeria Lucia Perrella (XXX.642.068-XX); Walney Silva dos Santos (XXX.538.259-XX); Walter Del Bianco Junior (XXX.920.058-XX); Wilson Roberto Zuin (XXX.375.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.